Tribunal: STF
Processo: HC 218172
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO EM HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 25.7.2022, por Juliano Joaquim Cambraia Caproni, em benefício de Luiz Fernando Novaes Cirino, contra decisão do Ministro Jorge Mussi, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 22.7.2022, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 757.497/MG.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente cumpre pena definitiva de quatro anos e seis meses de reclusão, em regime aberto, pela prática dos delitos previstos no caput dos arts. 33 da Lei n. 11.343/2006 e 14 da Lei n. 10.826/2003 (tráfico de entorpecente e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido).



    3. Em 11.5.2022, o juiz de direito da Vara de Execução Penal da comarca de Paraguaçu/MG, nos Autos n. 0001888-16.2017.8.13.0472, concluiu configurada falta grave praticada pelo paciente em 14.10.2021 e determinou a regressão do regime aberto para o fechado, considerada a pena restante a ser cumprida, declarando a perda de um terço dos dias remidos:



    “Trata-se de execução de pena e de pedido de livramento condicional feito pelo reeducando LUIZ FERNANDO NOVAIS CIRINO, o qual vinha cumprindo pena no regime aberto, sob as regras do aberto-domiciliar.



    No Seq. 96.1 foi acostado Boletim de Ocorrência, datado de 14 de outubro de 2021, noticiando que, durante a fiscalização realizada pela Polícia Militar quanto ao cumprimento das condições impostas ao cumprimento da pena no regime aberto, sob as regras do aberto-domiciliar, o apenado não foi encontrado em sua residência após o horário que lhe foi determinado.



    No dia 24 de fevereiro de 2022, foi realizada audiência de justificação, oportunidade em que o reeducando apresentou a sua justificativa (Seq. 118.1 e 118.2).



    Diante disso, o Ministério Público requereu o reconhecimento da falta grave praticada pelo apenado, com posterior revogação da prisão domiciliar e a regressão ao regime fechado, fixando-se a data do cometimento da mesma como novo marco inicial para benefícios e a perda dos dias remidos em até 1/3 (um terço) (Seq. 121.1).



    Já a defesa, por sua vez, informou que, no dia dos fatos, o apenado estava trabalhando de motorista de aplicativo, devido à pandemia. Além disso, aduziu que houve o pedido formulado para que pudesse trabalhar à noite e que tinha dado tudo certo. Por fim, o próprio reeducando afirmou ter sido informado das condições da audiência admonitória e asseverou que não teve nenhuma decisão que o autorizasse a trabalhar no horário noturno.



    Ademais, a defesa informou que o sentenciado declarou que se encontrava trabalhando no período noturno, acreditando que seu pedido de autorização para referido pedido tinha sido deferido pela douta Magistrada desta Comarca e, portanto, não pode o sentenciado ter seu regime regredido em razão de agir dentro dos limites, requerendo que seja relevada a falta grave noticiada (Seq. 264.1).



    É o breve relato. Decido.



    O sentenciado estava em cumprimento de pena no regime aberto, sob as regras do aberto-domiciliar, ante o cumprimento de 1/6 (um sexto) da pena pelo reeducando.



    Dessa forma, foi realizada a audiência admonitória, na qual compareceu o apenado, com o objetivo de que tomasse conhecimento das condições a que estaria sujeito, para o cumprimento da pena, conforme o termo de Seq. 82.1.



    Verifica-se, todavia, que, dentre as obrigações do reeducando, deveria este se recolher em sua residência, diariamente, até as 20h00min, contudo, foi acostado aos autos o Boletim de Ocorrência datado de 14/10/ 2021, noticiando que o sentenciado não se encontrava em sua residência no momento das fiscalizações. (Seq. 96.1).



    Foi designada audiência de justificação para o dia 24/02/2022, às 13h30min, para apurar o descumprimento do recolhimento noturno pelo apenado (Seq. 107.1)



    Em sede de audiência de justificação (Seq. 118.1), o sentenciado alegou:



    ‘que estava trabalhando como motorista de aplicativo; que, devido à pandemia, não conseguiu arranjar emprego; que, como trabalha por aplicativo, não tem hora para trabalhar; que foi feito pedido pelo advogado para trabalhar à noite e achou que poderia trabalhar; que o depoente achou que estava tudo certo; (....)’.



    Pois bem, o reeducando informou que estava trabalhando como motorista de aplicativo, pois, não conseguia emprego devido à pandemia. Além disso, por trabalhar como motorista de aplicativo, não tinha hora para trabalhar. Ademais, alegou que foi realizado o pedido pelo advogado para trabalhar durante a noite e achou que poderia estar trabalhando, acreditando que estava tudo certo.



    Contudo, apesar de o apenado ter alegado que estava trabalhando como motorista de aplicativo, este não juntou aos autos o comprovante de trabalho lícito. Outrossim, em que pese a alegação de que teria sido realizado o pleito de trabalho noturno, este não foi autorizado pelo juízo, conforme decisão de seq. 97.1. Logo, verifica-se que o apenado não justificou o descumprimento das condições impostas na audiência admonitória de Seq. 82.1.



    Nesse sentido, dispõe o art. 50, LEP:



    (...) 



    Sendo assim, resta evidenciado o descumprimento do recolhimento noturno pelo sentenciado, nos moldes do dispositivo acima mencionado, pois o reeducando tinha ciência das condições impostas que deveria cumprir.



    Ressalte-se que, reconhecida a prática de falta grave no curso de execução da pena, é possível a regressão direta do regime aberto para o fechado, ou seja, a chamada regressão ‘per saltam’, conforme o disposto no art. 118, caput e inciso I, da Lei de Execuções Penais.



    Sobre o assunto, conclusiva é a lição de GUILHERME DE SOUZA NUCCI:



    (...)



    No caso em deslinde, como esta Comarca não é dotada de estabelecimento adequado para o cumprimento de pena no regime semiaberto e, normalmente, os reeducandos o cumprem em domicílio, a colocação em tal regime não surtiria qualquer efeito prático, justificando-se a regressão per saltum.



    Por conseguinte, entendo por configurada a falta grave praticada pelo reeducando, nos termos do art. 118, inciso I, LEP. Consequentemente, determino a sua REGRESSÃO para o regime fechado, devendo ser expedido o competente mandado de prisão, com prazo de validade de 03 (três) anos, considerando a pena restante a ser cumprida, nos moldes do art. 109, inciso VI, CP.



    Declaro a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos, bem como consigno que a data do cometimento da falta grave (14/10/2021) deverá ser considerada como marco inicial para a contagem de novos benefícios” (fls. 9-12, e-doc. 7).



    4. Sustentando flagrante constrangimento ilegal da prisão decretada pelo juízo de execução, pois já teria sido cumprida integralmente a pena de Luiz Fernando Novaes Cirino, a defesa impetrou no Tribunal de Justiça de Minas Gerais o Habeas Corpus n. 1.0000.22.145400-2/000. A Nona Câmara Criminal não conheceu do habeas corpus, sob os seguintes fundamentos:



    “HABEAS CORPUS – FALTA GRAVE – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL – WRIT NÃO CONHECIDO. Não se admite ‘Habeas Corpus’ em substituição ao recurso adequado, ressalvados os casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade, seja possível a concessão da ordem de ofício.



    (...)



    Inicialmente, tendo em vista que o processo está pronto para julgamento, deixo de apreciar o pedido de reconsideração da liminar apresentado pela Defesa. 



    Ressalto que prevalece na jurisprudência o entendimento de que não se admite a impetração de Habeas Corpus em substituição ao recurso adequado, devendo, assim, o writ não ser conhecido, ressalvado os casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade, seja possível a concessão da ordem de ofício. 



    Registra-se que tal entendimento preserva a utilidade e eficácia do Habeas Corpus como remédio constitucional que visa à proteção da liberdade da pessoa, quando ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder. 



    Nesse sentido, é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça: 



    (...)



    Em outras palavras, o Habeas Corpus, em substituição do recurso próprio, só poderá ser analisado se constatado, de plano, manifesta ilegalidade que implique ofensa ao direito de liberdade do paciente, o que não se verifica na hipótese dos autos. 



    No presente caso, pretende a impetração, em verdade, utilizar o presente writ como sucedâneo recursal, a fim de que seja declarada a extinção da punibilidade da pretensão punitiva. 



    Ademais, conforme informações prestadas pelo Magistrado ‘a quo’ e, ainda, após consulta no SEEU (execução nº 0001888- 16.2017.8.13.0472) verifico que a comunicação da suposta falta grave praticada pelo paciente foi aportada aos autos em 28/10/2021 
(seq. 96.1), quando o paciente ainda estava em cumprimento da pena, não havendo nenhum constrangimento ilegal sanável por meio do presente ‘writ’. 



    Ante o exposto, não sendo o instrumento jurídico próprio, bem como não vislumbrando nenhum constrangimento ilegal a ser sanado, NÃO CONHEÇO DO HABEAS CORPUS” (fls. 5-8, e-doc. 3).



     



    5. Contra essa decisão impetrou-se o Habeas Corpus n. 757.497/MG, no Superior Tribunal de Justiça.



    Em 22.7.2022, a Vice-Presidência daquele Superior Tribunal indeferiu liminarmente o habeas corpus, ao fundamento de que “a matéria de fundo não foi apreciada no acórdão impugnado. Assim, o Superior Tribunal de Justiça não pode dela conhecer, sob pena de indevida supressão de instância”.



    Peticionado pela defesa pleito de reconsideração, o Vice-Presidente, Ministro Jorge Mussi, decidiu nada haver a prover, “tendo em vista que o habeas corpus já foi indeferido liminarmente no plantão judiciário, não é possível, neste momento, analisar o pedido de reconsideração, que poderá ser apresentado ao ministro relator após o término do recesso forense, caso queira o peticionário”.



    Consta do sítio do Superior Tribunal de Justiça que os autos do habeas corpus n. 757.497/MG estão conclusos para decisão do Relator, o Ministro Joel Ilan Pacionik.



    6. A defesa sustenta flagrante ilegalidade na prisão determinada pelo juízo da Vara de Execução Penal da comarca de Paraguaçu/MG, ordem essa mantida pelo Tribunal de Justiça mineiro em sede de habeas corpus, porque o paciente já teria cumprido integralmente a sua pena, em regime aberto (prisão domiciliar), no momento da determinação de regressão do seu regime prisional (fls. 1-11, e-doc. 1).



    Afirma que, “não obstante, a interposição de agravo em execução na origem, aguardando a chegada dos autos eletrônicos ao TJMG, teve o paciente sua prisão cumprida na data de 19/07/2022, estando preso no Presídio de Machado-MG” (fl. 3, e-doc. 1). E, ainda, que, “antes mesmo da decisão da Magistrada que regrediu a prisão (seq. 131.1), o servidor público responsável pelo sistema do SEEU na comarca de Paraguaçu, certificou o cumprimento integral da pena em 11.04.2022 (...) a decisão que reconheceu a falta grave, data exatamente um mês após o cumprimento integral da pena, ou seja, em 11/05/2022” (fls. 3-4, e-doc. 1).



    Alega, assim, que, “independentemente de ter o agente praticado a falta grave indicado pelo Parquet, consistente no descumprimento das condições do regime aberto, na modalidade domiciliar, certo é que o estágio temporal referente ao cumprimento integral da pena já foi atingido em 11.04.2022 (mov. 130.1) o que não é passível de alteração em decorrência de eventual reconhecimento de falta grave” (fls. 4-5, e-doc. 1).



    Ressalta que “referida circunstância (cumprimento integral da pena) fora considerada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, em contrarrazões do agravo em execução interposto, pugnando pelo provimento do recurso aviado pela defesa” (fl. 6, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “a) seja CONCEDIDA liminarmente o presente Habeas Corpus com expedição de ALVARÁ DE SOLTURA; 



    b) Que em face dos argumentos apresentados seja CONFIRMADA a decisão que concedeu a medida liminar pelos diversos motivos e pedidos supra elencados, em face do PACIENTE, com o intuito de cassar a decisão que determinou fosse desconsiderado o tempo de pena em que o paciente permaneceu em prisão domiciliar, bem como, posteriormente, seja o habeas corpus ratificado, extinguindo-se a PUNIBILIDADE do paciente, ante o CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA” (fls. 10-11, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática proferida pela Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça, que, em 22.7.2022, não conheceu do Habeas Corpus n. 757.497/MG, cujo objeto é o indeferimento de medida liminar no Habeas Corpus n. 1.0000.22.145400-2/000, pela Nona Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.



    A decisão questionada na presente impetração é monocrática, de natureza precária e sem conteúdo definitivo.



    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, resultaria em dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça mineiro deixou de julgar o mérito da impetração ao não conhecer do habeas corpus impetrado pela defesa. No Superior Tribunal de Justiça o habeas corpus também não foi conhecido.



    Antecipar o julgamento do que submetido àqueles órgãos judiciais seria subverter as regras de competência, o que não se respalda no ordenamento jurídico vigente. 



    9. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINARMENTE WRIT MANEJADO NO STJ. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. I – No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – A não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte. III – Writ não conhecido” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014).



    10. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos e circunstâncias excepcionais, a superação desse óbice jurisprudencial.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.



    11. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que a Relatora, Desembargadora Valéria Rodrigues Queiroz, fez constar em seu voto o seguinte:



     “conforme informações prestadas pelo Magistrado ‘a quo’ e, ainda, após consulta no SEEU (execução nº 0001888- 16.2017.8.13.0472) verifico que a comunicação da suposta falta grave praticada pelo paciente foi aportada aos autos em 28/10/2021 (seq. 96.1), quando o paciente ainda estava em cumprimento da pena, não havendo nenhum constrangimento ilegal sanável por meio do presente ‘writ’” (fl. 8, e-doc. 3 – grifos nossos). 



    13. Para acolher a alegação da defesa de cumprimento prévio e integral da pena pelo réu e, portanto, de flagrante ilegalidade da ordem de prisão determinada pelo juízo de execução, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.



    Este Supremo Tribunal assentou que o “habeas corpus constitui remédio processual inadequado para a análise da prova, para o reexame do material probatório produzido, para a reapreciação da matéria de fato e, também, para a revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC n. 74.295, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ 22.6.2001). 



    Nesse sentido, os seguintes julgados: 



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO NÃO ATENDIDO. LONGA PENA A CUMPRIR. HISTÓRICO DE FALTA GRAVE COMETIDA PELO PACIENTE. ORDEM DENEGADA. 1. As decisões proferidas nas instâncias antecedentes harmonizam-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, segundo a qual a longa pena a cumprir e o histórico de falta grave, consistente em evasão, como se tem na espécie, são fundamentos idôneos para não concessão do benefício de progressão de regime, evidenciando o não preenchimento do requisito subjetivo. Precedentes. 2. Para acolher a alegação da Impetrante de reabilitação do Paciente pelo longo tempo que teria decorrido da prática da falta grave, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. 3. Ordem denegada” (HC n. 134.249, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.6.2016). 



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE RESISTÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1. Não se presta o habeas corpus, enquanto não permite ampla avaliação e valoração das provas, como instrumento hábil ao reexame do conjunto fático-probatório que leva à condenação. Precedentes. 2. Recurso ordinário em habeas corpus não provido” (RHC n. 105.297, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.4.2013).



    14. Frise-se, ainda, que, além da impetração de habeas corpus no Tribunal a quo, consta nos autos ter sido interposto pela defesa o recurso de agravo em execução contra a decisão que determinara a regressão de regime. O mérito da causa, todavia, ainda não foi apreciado no Tribunal mineiro (fls.1-3, e-doc. 10; fl. 20, e-doc. 8; fls. 1-4, e-doc. 9; e fls. 1-3, e-doc. 11). 



    Em juízo decisório, na audiência de custódia realizada em 21 de julho de 2022, a juíza de direito Paula Ozi Silva Rosalin de Oliveira assentou: 



    “Tendo em vista o relato do reeducando, cerifica-se que o cumprimento do mandado de prisão se deu de forma regular, razão pela qual o ato merece ser homologado. Ressalte-se que, neste momento, não é oportuna a rediscussão de decisões proferidas nestes autos, especialmente por ter se esgotado a jurisdição desta magistrada, haja vista a interposição de recurso para a instância superior. Sendo assim, aguarde-se o julgamento do agravo em execução e de eventual habeas corpus impetrado” (fl. 2, e-doc. 11).



    Assim, a questão posta nesta impetração será devidamente analisada pela instância competente, nos termos do nosso ordenamento jurídico.



    15. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de agosto de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora